Tribunal: STF
Processo: ARE 1558923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS SEM AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELAS LEIS Nº 10.637/02 E Nº 10.833/03, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CRFB/88. CONCEITO DE INSUMOS. TEMA 779 E 780 DO STJ. RESP N. 1.221.170/PR. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE E RELAVÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO NO COMÉRCIO VAREJISTA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Cuida a hipótese de mandado de segurança em que se discute o reconhecimento do direito líquido e certo de não incluir os valores relativos à ferramentas e serviços de Marketing, publicidade e propaganda, marketplace, tráfego pago, google ads, e comissões de vendas do marketplace na base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.



    2. No julgamento do RE nº 574.706/PR – Tema 756, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF fixou a tese no sentido de que "O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança", confirmando, assim, o entendimento de que o regime não-cumulativo do PIS e da COFINS ficou a cargo da disciplina infraconstitucional. No que diz respeito à COFINS, a previsão consta do art. 3º, II, da Lei nº 10.833/2003.



    3. As mencionadas leis não definem o que se pode considerar como insumos para fins de aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora considere os insumos como geradores de créditos.



    4. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de que seria devido o creditamento de todas as despesas incorridas para a geração de receita/faturamento, firmando o entendimento de que apenas dão direito a crédito, nos termos do art. 3º, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte. Também adotou a orientação de que "há que se analisar, casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa". 



    5. No entendimento do STJ, um determinado bem ou serviço pode ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode ocorrer (b.1) em razão de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado o caso da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por exemplo, da utilização de EPIs para determinadas atividades).



    6. Na hipótese dos autos, a impetrante desenvolve atividade de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, e pretende que sejam as despesas com serviços de publicidade, propaganda e marketing consideradas insumos. Cumpre assinalar que a empresa dedicada precipuamente a atividade comercial não é abrangida pela regra preconizada no inciso II do art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/03 porquanto o conceito de insumo pressupõe atividade de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.



    7. As despesas relacionadas à atividade comercial da impetrante, notadamente as despesas com publicidade/marketing, seja de produtos de fabricação própria ou revendidos, não configuram insumos. Por conseguinte, desimporta que a atividade comercial seja desenvolvida através de e-commerce pela internet ou em lojas físicas.



    8. Cumpre esclarecer que as despesas com tais serviços são convenientes à empresa, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e expansão das suas atividades econômicas, em decorrência da maior visibilidade e exposição dos seus produtos e marcas, acarretando o aumento das vendas e outros potenciais efeitos benéficos. No entanto, essas despesas decorrem de opção, a partir de juízo de conveniência e oportunidade feito pela sociedade empresária, não se qualificando, a princípio, como imprescindíveis ou importantes.



    9. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente